Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DIREITO DO ERÁRIO À DEVOLUÇÃO DE VALORES. TEMA No 692 DO STJ. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) saber se a servidora deve devolver os valores recebidos como complementação da aposentadoria, por força de decisão judicial posteriormente reformada; e (ii) se é possível limitar os descontos no contracheque da autora, no percentual de 30% para fins de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais comprovam a sua hipossuficiência (ID 14595189 e 14595188), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Na hipótese, a servidora ajuizou a ação no 2016.01.1.11511-7, em que obteve o reconhecimento do direito aos proventos integrais de aposentadoria, por força da tutela de urgência concedida em sentença (ID 14596168), objeto de cumprimento provisório de sentença (ID 14596167). Posteriormente, em 15/03/2017 a sentença foi reformada pelo Tribunal (ID 14596166) e a autora foi surpreendida com descontos em seu contracheque, para fins de restituição dos valores recebidos indevidamente (ID 14596160, pág. 8).
5. O Superior Tribunal de Justiça, em nova análise do Tema no 692, reafirmou a seguinte tese: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015”.
6. A Administração Pública observou o devido processo legal ao instaurar processo administrativo para o ressarcimento ao erário (ID 14595207, 14595208, 14596159, 14596160, 14596179, pág. 13-15), sendo firme a jurisprudência no sentido de que os valores recebidos por força de cumprimento provisório de sentença devem ser devolvidos ao erário, independentemente da análise da boa-fé. Precedentes do TJDFT: TJDFT, Acórdão no 1958142, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.
7. Outrossim, o artigo 520, I, do CPC, dispõe que no cumprimento provisório de sentença o exequente se responsabiliza objetivamente a reparar os danos que o executado haja sofrido, se a sentença for reformada.
8. Destarte, a restituição dos valores recebidos é medida que se impõe, mas deve ser assegurada a efetivação dos descontos no contracheque da autora/recorrente no limite máximo de 30% (trinta por cento) dos seus proventos, nos termos do Tema no 692 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para limitar os descontos em 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela autora/recorrente, a título de ressarcimento ao erário, nos termos do Tema no 692 do STJ.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 520, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Pet 12482/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 11/05/2022 (Tema no 692 do STJ); TJDFT, Acórdão no 1958142, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.